Tribunal: TJSP
Processo: 1010206-87.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO CORRÉU – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação de nulidade processual por citação inválida em razão de divergência de assinatura no aviso de recebimento – Réu em momento algum nega que resida no local em que a carta de citação foi entregue – Condomínio edilício com controle de acesso – Aplicação do artigo 248, § 4o, do CPC – Citação válida – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO DO CORRÉU – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação de nulidade processual por citação inválida em razão de divergência de assinatura no aviso de recebimento – Réu em momento algum nega que resida no local em que a carta de citação foi entregue – Condomínio edilício com controle de acesso – Aplicação do artigo 248, § 4o, do CPC – Citação válida – Sentença mantida – Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado – RECURSO DESPROVIDO.